Tribunal: TJDFT
Processo: 0724686-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0724686-72.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANISIO FRANCISCO NERY JUNIOR RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo,interposto pelo exequente BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão exarada pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos do cumprimento de sentença (Proc. 0726594-69.2022.8.07.0001), ajuizada em face de ANISIO FRANCISCO NERY JUNIOR, que indeferiu a pesquisa por meio do sistema SNIPER. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos do ID. 237402982 dos autos principais: Formulou a parte exequente, por intermédio da petição de ID 237272244, pedido voltado à realização de pesquisa ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Requereu, ademais, a inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA). Oportuno esclarecer, de início, que o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) consiste numa ferramenta de solução tecnológica, desenvolvida pelo programa Justiça 4.0, de iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, em cooperação com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, o Conselho da Justiça Federal, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior Eleitoral e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que visa auxiliar a atuação da justiça na prevenção e combate à corrupção, lavagem de dinheiro e na recuperação de ativos, por meio do cruzamento de dados provenientes de diferentes bases, tais como Receita Federal, ANAC, TSE, TRIBUNAL MARÍTIMO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. Relevante mencionar, no entanto, que o sistema em comento, precipuamente, evidencia vínculos societários, patrimoniais e financeiros, existentes entre pessoas físicas e jurídicas, por intermédio de grafos, os quais não prescindem do devido resguardo, razão pela qual sua utilização requer cautela, não podendo ser feita de forma indiscriminada. Ademais, conquanto centralize outras bases de dados, a obtenção das informações patrimoniais da parte devedora pode ser feita diretamente, por intermédio de outros sistemas, que alcançam sua quase totalidade, tais como, o SISBAJUD, para localização de ativos financeiros; o RENAJUD, para localização de veículos e o INFOJUD, para declarações de renda, os quais, já foram implementados, conforme se observa dos relatórios de ID 166121365 a ID 166121384, o que reforça a inutilidade da medida postulada. Por fim, as informações de existência de vínculos societários, patrimoniais e financeiros das partes litigantes, outro dado trazido pelo sistema SNIPER, consoante acima descrito, podem ser obtidas pelo próprio exequente, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de realização de pesquisa ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Sem prejuízo, a fim de viabilizar o exame do pedido voltado à inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA), confiro à parte exequente o prazo de 05 (cinco) dias, para que apresente demonstrativo de cálculos atualizado do débito perseguido. Após o transcurso do referido prazo, voltem-me os autos conclusos. Nas razões recursais (ID 73078361), o agravante/exequente narra tratar-se de ação monitória (autos originários no 0726594-69.2022.8.07.0001), na qual requereu o pagamento de R$ 820.450,29 (oitocentos e vinte mil, quatrocentos e cinquenta reais e vinte e nove centavos), em face da parte agravada. Ocorre, contudo, que apesar das várias tentativas de cobrança, não houve o devido adimplemento, tampouco êxito nos atos expropriatórios. Nesse sentido, há uma dificuldade em localizar bens em nome do devedor, estando exauridas as medidas disponíveis. Diante disso, solicitou a consulta pelo sistema SNIPER, sob o fundamento do Princípio da Cooperação (art. 6o do CPC/15). Não obstante, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido, sob o fundamento de que as informações patrimoniais poderiam ser obtidas por meio de outros sistemas disponíveis, como o SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, revelando-se, assim, a inutilidade da medida requerida. Ademais, entendeu que o próprio exequente teria condições de acessar tais informações sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Dessa forma, pretende o deferimento do efeito suspensivo, a fim de que se conceda a medida solicitada, porquanto poderá conferir maior eficiência e celeridade na dinâmica processual. Argumenta que há urgência, pois existe o risco de o feito ser alcançado pela prescrição intercorrente, tendo em vista que a contagem do referido prazo não se interrompe pelo possível arquivamento provisório da lide. Além disso, adverte que pode haver alteração da situação patrimonial do executado, circunstância capaz de trazer sério risco ao devido adimplemento pretendido. Ao final, o agravante “requer o deferimento da pesquisa por meio do sistema SNIPER.” E, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, confirmando-se a tutela concedida liminarmente. Preparo recolhido e apresentado (ID 73077936). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo aoagravodeinstrumento está prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil1 e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil2). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Cotejando os autos originários, há indícios da probabilidade do direito postulado, porém, a urgência não se revela da forma narrada na inicial. Ora, não há óbice legal ao deferimento de diligências eletrônicas que se revelam necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução, devendo ser empreendidas medidas postuladas pela parte exequente quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem-sucedidas, de acordo com a situação fático-processual despontada dos autos. Na hipótese, a execução foi ajuizada em 19/07/2022, alcançando a dívida atualmente o valor de R$ 820.450,29 (oitocentos e vinte mil, quatrocentos e cinquenta reais e vinte e nove centavos). Entretanto, há uma dificuldade em localizar bens em nome do devedor, estando exauridas as medidas disponíveis. Em que pese devidamente citada, a parte executada continua em seu intento de não honrar o pagamento de sua responsabilidade, frustrando a execução, não obstante a realização de outras pesquisas de ativos, que restaram infrutíferas. Incidem, na espécie, os princípios da cooperação judicial e da efetividade da prestação jurisdicional, pontuando que os sistemas de pesquisa de bens e valores de devedores têm o objetivo de proporcionar maior integração das informações e maior celeridade na solução das demandas judiciais, primando pela satisfação do crédito do exequente. Nesse sentido, como reforço de fundamentação, colacionam-se julgados sobre o tema em apreço, ao tratar da possibilidade de pesquisa de ativos, por meio da ferramenta SNIPER, já disponível a esta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. SISTEMA DE CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CCS. FERRAMENTA SUBSIDIÁRIA. INUTILIDADE DIANTE DE PESQUISA REALIZADA VIA SISBAJUD. CONSULTA AO SISTEMA SNIPER - SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. POSSIBILIDADE. DILIGÊNCIA ÚTIL A LOCALIZAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. MAIOR AGILIDADE DA NOVA SISTEMÁTICA DE RASTREAMENTO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...) 4. A teleologia da ferramenta Sniper é conferir agilidade e ampliar a possibilidade de êxito na localização de ativos com o escopo de tornar efetivo o recebimento de valores não adimplidos espontaneamente pelos devedores. 4.1. A gama de informações acessáveis pelo sistema Sniper eventualmente possibilitará a localização de bens, e não apenas dinheiro, assim como permitirá ao recorrente fazer prova de eventual alteração na condição financeira do devedor, somente viabilizada com a necessária cooperação do juízo, porque os sigilos bancário e fiscal obstam o empreendimento de esforços pelo próprio agravante para obter informações sobre a alteração efetiva na condição econômico-financeira da parte executada. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1755081, 07418419320228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 19/9/2023 – g.n.); PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR. INTIMAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. DILIGÊNCIAS VIA DOS SISTEMAS DISPONIBILIZADOS AO JUIZ. EFETIVAÇÃO. (...) 4. O sistema Sniper - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos fora idealizado como "uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)", estando destinado a viabilizar que o Juízo tenha acesso, através de um único sistema, a informações detalhadas sobre a existência de patrimônio pertencente à parte perante diversas bases de dados, de forma centralizada e unificada. 5. O sistema Sniper, segundo o exposto ao ser desenvolvido, não se sobrepõe às funcionalidades já oferecidas pelos sistemas anteriormente criados com o objetivo de ser viabilizada a pesquisa de patrimônio expropriável pertencente às executadas em geral, mediante manejo das funcionalidades oferecidas pela Internet, ou, ainda, a apuração de informações passíveis de subsidiarem o trânsito das ações, oferecendo novas alternativas de pesquisa em razão da ampliação da base dos dados acessíveis, tornando inviável que, conquanto frustradas as diligências eletrônicas anteriormente ultimadas via de outros sistemas, seja indeferida a utilização da funcionalidade com base numa perspectiva de ser inócua. 6. A eventual inexistência de cadastro da unidade jurisdicional para acesso ao sistema Sniper não traduz óbice ao deferimento do pedido de sua utilização deduzido pela parte exequente, à medida em que, consoante se depreende das informações lançadas no sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, a ferramenta encontra-se disponível aos tribunais integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário, podendo ser acessada mediante utilização de login único da Plataforma Digital do Poder Judiciário ou credenciais "gov.br", devendo o Judiciário, ademais, adequar-se com o escopo de realização célere da pretensão que lhe fora submetida. 7. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1746040, 07009834920238079000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023 – g.n.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA. SISTEMA SNIPER. INDEFERIMENTO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Conselho Nacional de Justiça, complementando as ferramentas auxiliares do Juízo em prol da satisfação da obrigação pecuniária exequenda, implementou o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) que "é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)" (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/, consulta realizada em 7.10.2022). 2. A ferramenta é de acesso exclusivo para servidores e magistrados dos Tribunais do país e o argumento de que está em fase de integração não autoriza o indeferimento do pedido de pesquisa. 2.1. "Inexistem motivos para indeferir a consulta da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já encontra-se integralizada no âmbito do TJDFT, o que derruba o argumento de que a ferramenta ainda não estaria disponível para a consulta pelos magistrados". (Acórdão 1649445, 07327342520228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1746064, 07240082820238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 31/8/2023 – g.n.). Inclusive, esta Relatoria já se manifestou favoravelmente sobre o pleito anteriormente3. Por outro lado, em que pese a alegação do agravante quanto à prescrição intercorrente e à remessa dos autos ao arquivo, certo é que se trata de arquivo provisório e não definitivo. Desta forma, apesar de preenchida a probabilidade jurídica do pleito, não revelada a urgência alegada pela parte agravante, o que fulmina a pretensão liminar para suspensão do recurso. Diante disso, não há motivos que impeçam a análise de mérito do presente recurso, mediante a formação do devido contraditório e da ampla defesa, quando todo o cenário será melhor examinado e possibilitará o conhecimento de todas suas singularidades, com vista a promover a pacificação social. Com efeito, a antecipação da tutela recursal é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, ante o risco de perecimento do direito da parte, peculiaridades não verificadas no caso em apreço. Diante dessas constatações sumárias, não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, mantendo a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 24 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator